Tribunal: TJES
Processo: 5000180-59.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-59.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIGAR GINELI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDOS DA MÃO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado, marceneiro de profissão, em decorrência de acidente de trabalho que resultou na amputação traumática do 3º e 4º dedos da mão esquerda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a amputação de dedos assegura o direito ao auxílio-acidente, mesmo quando a perícia judicial conclui pela inexistência de redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, as sequelas impliquem efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

4. A prova pericial judicial, produzida de forma satisfatória, atestou que as lesões do apelante não geram incapacidade laboral, parcial ou total, e não se enquadram nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99, não havendo nos autos outros elementos probatórios que infirmem a conclusão técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de que as sequelas permanentes do acidente de qualquer natureza reduzem a capacidade do segurado para o trabalho habitual.

2. A existência de perda anatômica, por si só, não configura o direito ao benefício quando o laudo pericial judicial, de forma fundamentada, conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, Anexo III; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema 416; Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Apelação Cível nº 5004248-57.2021.8.08.0011.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5000180-59.2022.8.08.0066

APELANTE
: EDIGAR GINELI

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
EDIGAR GINELI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marilândia/ES , nos autos da
Ação de Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada pelo recorrente contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Ao revolver os autos, observo que o autor/apelante ajuizou a ação originária narrando que, no exercício de sua profissão de marceneiro, foi vítima de acidente de trabalho em 18/11/2002 (dezoito de novembro de dois mil e dois). Aduz que o sinistro resultou em lesão grave, consistente na amputação traumática do 3º (terceiro) e 4º (quarto) dedos de sua mão esquerda, fato que, segundo alega, comprometeu permanentemente sua capacidade para as atividades que habitualmente exercia.

Além disso, em razão do acidente, o recorrente aponta que recebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 127.144.094-3) no período de 04/12/2002 (quatro de dezembro de dois mil e dois) a 31/03/2003 (trinta e um de março de dois mil e três). Afirma que, após a consolidação das lesões e a cessação do benefício por incapacidade temporária, restaram sequelas permanentes que diminuem sua aptidão para o labor, justificando a concessão do auxílio-acidente de forma indenizatória.

Diante da negativa na via administrativa no ano de 2022, o autor ajuizou a presente demanda. A sentença de primeiro grau, contudo, julgou a pretensão improcedente, por entender que o laudo pericial judicial não constatou a efetiva redução da capacidade para o trabalho, requisito indispensável para a concessão do benefício pleiteado, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Irresignado, o recorrente alega em seu recurso que a sentença se equivocou ao acolher laudo pericial que desconsiderou a redução funcional decorrente da amputação de dois dedos de sua mão esquerda. Sustenta que a perda anatômica, por si só, comprova a existência de sequela permanente que exige maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual de marceneiro, o que se amolda ao conceito legal de redução da capacidade laborativa. Aponta, ainda, que a jurisprudência, especialmente o Tema 416 do STJ, assegura o direito ao benefício ainda que a lesão seja de grau mínimo, sendo o nexo causal incontroverso.

Com isso, requer o provimento do recurso para conceder o benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença, com os consectários legais.

Muito bem.

O art. 86, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que
“o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Trata-se de benefício previdenciário destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida de forma permanente, sendo necessário demonstrar: (i) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

No caso, é incontroverso que o apelante percebeu auxílio por acidente de trabalho em idos de 2002 e 2003, período que narra ter sofrido acidente de trabalho.

A prova pericial produzida nos autos (id. num. 15006789) concluiu que
“as lesões apresentadas não se enquadram no anexo III do Decreto 3.048/99, os segmentos acometidos (duas falanges distais) encontram-se abaixo do nível do carpo, não há acometimento de três ou mais falanges, não há acometimento do polegar, não há acometimento de falange proximal. O Autor apresentou incapacidade laborativa total e temporária por 3 meses, no momento não há”
.

Do mesmo modo, os quesitos respondidos pela i. Perita deram conta de demonstrar que, atualmente, o apelante não apresenta incapacidade laboral, parcial ou total.

Registro que, embora o apelante tenha impugnado a conclusão do laudo pericial, não cuidou de trazer aos autos prova em sentido contrário da consideração técnica. Apesar de o magistrado não se limitar à conclusão do laudo pericial, não há, no caso dos autos, elementos que desautorizam sua utilização e minorem o seu valor probante, até porque o trabalho pericial se mostrou satisfatório e informativo a respeito do quadro clínico do autor.

Diante do acervo probatório, sobretudo a conclusão pericial acima transcrita, mostra-se correta a r. Sentença ao julgar improcedente o pedido inicial de concessão de auxílio-acidente.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DE CAPACIDADE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O bem jurídico no qual se centra a atenção do regime reparatório dos acidentes e doenças ocupacionais não é tanto a integridade física ou funcional, mas a integridade produtiva, isto e, o indivíduo enquanto portador de uma potencialidade de trabalho. 2. Não havendo nos autos provas robustas o suficiente a permitir dissentir da conclusão do perito em seu laudo técnico, no sentido de que inexiste incapacidade ou diminuição de capacidade para as atividades então exercidas e/ou antes exercidas, não há margem à concessão de Auxílio-Acidente. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5004248-57.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Publ. 09/05/2025).

Por fim, ao contrário do que afirma o apelante, o entendimento firmado pela r. Sentença não afronta o entendimento firmado pelo Col. STJ no Tema 416, visto que, naquela oportunidade, aquele Sodalício analisou a impossibilidade de afastamento do auxílio-acidente em razão do nível da lesão, enquanto nesta hipótese, diferentemente, a improcedência do pedido inicial se dá em decorrência da ausência de incapacidade, parcial ou total.

Por todo o exposto, deve-se manter inalterada a r. Sentença, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida em favor do autor/apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.